Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800616-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PLANCON PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: EDIFICIO RAVELLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800616-43.2021.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: PLANCON PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192).

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAVELLO.

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES (OAB/PA nº. 17.160).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
DEFEITOS EM ELEVADORES EM EMPREENDIMENTO NOVO.
ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
.
OS VÍCIOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS ELEVADORES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (EDIFÍCIO RAVELLO) CONSTRUÍDO PELA AGRAVANTE MOSTRAREM-SE CONTEMPORÂNEOS À ENTREGA DO IMÓVEL. TAL FATO LEVA À COMPREENSÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE EM EFETUAR AS NECESSÁRIAS REPARAÇÕES PARA QUE AQUELES COMPONENTES FUNCIONEM DE MANEIRA EFICAZ E SEGURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800616-43.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
PLANCON PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192).

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAVELLO.

ADVOGADO:
JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES (OAB/PA nº. 17.160).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
PLANCON PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que lhe move o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAVELLO
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 7570099 - Pág. 1/3),
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência,
a fim de antecipar os efeitos da tutela, determinando que a Agravante realize todas as providências necessárias para o normal funcionamento dos elevadores do Condomínio do Edifício Ravello, localizado na Av. Apinagés, nº 380, Batista Campos, nesta capital, até a solução de definitiva do vício, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou a inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

Em suas
razões

(ID
7994355 - Pág. 1/14
)
, a Recorrente aduz, em síntese, que a decisão possui deficiência de fundamentação. Defende que a inversão do ônus da prova não pode ser feita de forma genérica, tendo em vista que a decisão não teria indicado os requisitos para tal inversão, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Subsidiariamente, requer que a inversão do ônus da prova seja
ajustável à cada ponto controvertido de forma motivada
.

Alega ainda, inexistir os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC. Aduz que a Agravante entregou os elevadores em perfeitas condições de uso seguro, e que eventuais vícios de segurança do funcionamento dos elevadores do condomínio Agravado não possuem relação com sua instalação, mas sim com a assistência técnica realizada empresa contratada diretamente pelo condomínio.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou
contrarrazões (ID
8277566 - Pág. 1/8)
, aduzindo que o Agravo Interno seja totalmente improvido, para manutenção da decisão agravada
em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
DEFEITOS EM ELEVADORES EM EMPREENDIMENTO NOVO.
ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
.
OS VÍCIOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS ELEVADORES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (EDIFÍCIO RAVELLO) CONSTRUÍDO PELA AGRAVANTE MOSTRAREM-SE CONTEMPORÂNEOS À ENTREGA DO IMÓVEL. TAL FATO LEVA À COMPREENSÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE EM EFETUAR AS NECESSÁRIAS REPARAÇÕES PARA QUE AQUELES COMPONENTES FUNCIONEM DE MANEIRA EFICAZ E SEGURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões ao Agravo de Instrumento nº
0800616-43.2021.8.14.0000
, eis que alega, novamente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, que entregou os elevadores em perfeitas condições de uso seguro. Afirma que eventuais vícios de segurança do funcionamento dos elevadores do condomínio Agravado, não tem relação com sua instalação, mas sim com a assistência técnica realizada empresa contratada diretamente pelo condomínio.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“No caso dos autos, em análise de cognição sumária, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

A
probabilidade do direito
reside no fato de os vícios de qualidade e segurança dos elevadores do empreendimento imobiliário (Edifício Ravello) construído pela Agravante mostrarem-se contemporâneos à entrega do imóvel. Tal fato leva à compreensão da existência da obrigação da Agravante em efetuar as necessárias reparações para que aqueles componentes funcionem de maneira eficaz e segura.

No que diz respeito ao
perigo de dano
, este é inerente à situação exposta nos autos, considerando que o mau funcionamento dos elevadores coloca em risco a integridade física de qualquer pessoa que os utilize.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, percebe-se ser cabível na espécie, considerando que a demanda envolve relação de consumo, tendo em vista que o Agravado, enquanto condomínio, busca a tutela de interesses dos condôminos frente a construtora. Sobre o assunto, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora
. 3.
O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido
. 5.
Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6
. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)
.
”.

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se o seguinte precedente da Jurisprudência Pátria, abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITOS EM ELEVADORES EM EMPREENDIMENTO NOVO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CARACTERIZADA
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. CUSTEIO DAS PROVIDÊNCIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ATÉ ENTREGA DEFINITIVA DOS MESMOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Busca o Agravante a reforma da decisão deste Relator que, negando provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão do juízo a quo de deferimento da tutela provisória de urgência em favor do agravado, referente à execução de todas as providências necessárias para a reparação dos elevadores do Condomínio, com o custeio, inclusive, das despesas referentes à manutenção preventiva até a entrega definitiva dos equipamentos.
Inauguralmente, como se sabe, os defeitos apresentados em elevadores são de responsabilidade do construtor, seja porque não efetivou o devido cuidado, seja porque terceirizou serviços que não atenderam ao fim a que se destinava, de sorte que, integrando tal equipamento à obra empreendida, não pode ser alheia ao contrato
. Quanto à suscitada decadência do direito ou prescrição da pretensão autoral, não é possível acolhê-las, haja vista que a construtora, de acordo com o art. 618 do Código Civil, responde durante cinco anos pela segurança do trabalho, solidez e pelos materiais utilizados na obra e, por se tratar de relação de consumo, o prazo para a propositura da demanda em vertência com esteio na falha na prestação de serviços é de também de cinco anos, nos moldes do art. 27 do CDC, de forma que, devidamente concluída e entregue a obra em 2015, quando as falhas apontadas começaram a aparecer, o ajuizamento da ação no ano de 2017 encontra-se dentro do lapso legal.
No caso, axiomática a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, posto que o Condomínio, representado pelo síndico, e a Construtora encarregada da obra do edifício e venda dos respectivos apartamentos, se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos arts. 2º e 3º do referido normativo, de sorte que, sendo de responsabilidade da Agravante a construção do empreendimento, é responsável pela solidez e garantia de todos os equipamentos empregados na obra, ainda que não tenha contratado diretamente a instalação dos elevadores
. Os documentos anexados aos autos demonstram a persistência dos defeitos dos elevadores ainda quando a Construtora se comprometeu a solvê-los (fls. 73-74), o que, aliados à responsabilidade dela quanto ao bom funcionamento dos equipamentos entregues e de imensa importância ao deslocamento dos condôminos no interior do empreendimento, são suficientes para que no presente momento seja concedida a tutela a fim de que proceda ao reparo integral dos elevadores, de modo que seja restabelecido o bom e seguro funcionamento dos equipamentos, salvaguardando a segurança dos indivíduos que necessitam utilizá-los, estando evidenciados, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo do dano, autorizando, assim, o deferimento da tutela provisória de urgência em seu favor. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 25 de novembro de 2020 EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - AGT: 06297722420178060000 CE 0629772-24.2017.8.06.0000, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/11/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de ID 7570099 - Pág. 1/3 (autos do agravo de instrumento nº
0800616-43.2021.8.14.0000
).

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022